Tribunal: TJMT
Processo: 1014854-96.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014854-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), LAURINDO VICENTIN - CPF: 224.869.179-34 (AGRAVADO), AGNALDO SERGIO GHIRALDI - CPF: 642.466.479-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP HSBC 400/93 (583.00.1993.808239-4) - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO - NÃO VERIFICADA - REJEITADA - PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL - PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ANTERIOR DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TEMA 285/STF - SUSPENSÃO QUE NÃO SE APLICA AO CASO POR SE TRATAR DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - DESACOMPANHADA DA DECLARAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO E DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO - PROVIDÊNCIA DO ART. 525, §4º E §5º DO CPC DESCUMPRIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, se adequada a intimação realizada por meio do Processo Judicial Eletrônico (PJE), que tem regulamentação e procedimentos próprios.

A suspensão determinada pelo Tema 285/STF não atinge o presente feito, porquanto excluem-se da determinação as ações em sede executiva (decorrente de sentença transitada em julgado).

Se a impugnação apresentada pelo executado tem como único fundamento o excesso de execução e está desacompanhada da declaração do valor que entende devido e do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos moldes determinados pelo art. 525, §4º e §5º do CPC, é de se manter a decisão de rejeição liminar.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1014854-96.2023.8.11.0000

Agravante:
Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo

Agravado:
Laurindo Vicentin

Processo origem nº 0006780-98.2013.8.11.0007 (Cód. 111160)

1ª Vara da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, movida por
Laurindo Vicentin
(Proc. nº 0006780-98.2013.8.11.0007), homologou os cálculos apresentados pelo exequente e determinou a intimação do executado para pagamento da dívida, sob pena de bloqueio.

Sustenta a nulidade do processo de execução, em razão do alegado cerceamento de defesa, ao argumento de que o agravante não foi intimado para se manifestar sobre os novos cálculos apresentados pelo agravado e foi surpreendido com a homologação.

Afirma que a intimação lançada em diário oficial foi publicada apenas com os nomes dos procuradores do agravado e deixou de fazer constar os nomes dos procuradores do agravante, quais sejam Teresa Celina de Arruda Alvim e Evaristo Aragão Ferreira dos Santos.

Alega que houve ofensa aos artigos 505 e 507 do CPC, porquanto houve o prosseguimento do feito na origem, ainda que pendente de julgamento recurso de agravo de instrumento nº 1003462-09.2016.8.11.0000, interposto em face da decisão sobre a impugnação à liquidação de sentença.

Assevera que ainda não houve preclusão da decisão sobre a impugnação à liquidação de sentença, que é condição imposta pelo juízo de origem para prosseguimento do feito.

Defende, ainda, a necessidade de reforma da decisão agravada, para reconhecer que houve excesso de execução, em razão de evidentes erros nos cálculos homologados, cujas correções podem ser realizadas de ofício, nos moldes do art. 494, I do CPC.

Aduz que os cálculos apresentados incluíram, de maneira equivocada, o cômputo de juros remuneratórios de 0,5% ao mês durante todo o período, em ofensa à sentença coletiva que determinou a inclusão apenas no mês de janeiro/1989.

Reforça que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, já que a iminência do início dos atos executórios gera perigo de lesão grave ao banco agravante.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reconhecer a nulidade das intimações da agravante ou, alternativamente, o excesso de execução nos cálculos homologados e determinar o recálculo nos termos do recurso.

Liminar
indeferida (Id. 174523699).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 175879680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1014854-96.2023.8.11.0000

Agravante:
Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo

Agravado:
Laurindo Vicentin

Processo origem nº 0006780-98.2013.8.11.0007 (Cód. 111160)

1ª Vara da Comarca de Alta Floresta

VOTO

Agravo interposto por
Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, movida por
Laurindo Vicentin
(Proc. nº 0006780-98.2013.8.11.0007), homologou os cálculos apresentados pelo exequente e determinou a intimação do executado para pagamento da dívida, sob pena de bloqueio.

Verifica-se que o Cumprimento de Sentença é tirado de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 400/93.

Primeiramente, o agravante sustenta a nulidade do processo de execução, em razão de alegado cerceamento de defesa, ao argumento de que o agravante não foi intimado para se manifestar sobre os novos cálculos apresentados pelo agravado e foi surpreendido com a homologação.

Afirma que a intimação lançada em diário oficial foi publicada apenas com os nomes dos procuradores do agravado e deixou de fazer constar os nomes dos procuradores do agravante, quais sejam Teresa Celina de Arruda Alvim e Evaristo Aragão Ferreira dos Santos.

Do exame, extrai-se que o exequente apresentou cálculos em Id. 67563038 – processo origem e, na sequência, houve a intimação do executado, ora agravante para se manifestar, nos seguintes termos (Id. 67572559 – processo origem):

Ademais, apesar das alegações do agravante, consta da aba “expedientes” que a intimação acerca do ato ordinatório se deu aos representantes do agravante (processo origem):

Registra-se que, diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico tem regulamentação e procedimentos próprios, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em todos os autos que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

Dessa forma, na hipótese, considerado que o sistema registrou a ciência do banco agravante, não há falar em nulidade no caso concreto.

Por outro lado, o agravante alega que houve ofensa aos artigos 505 e 507 do CPC, ao argumento de que houve o prosseguimento do feito na origem, ainda que pendente de julgamento recurso de agravo de instrumento nº 1003462-09.2016.8.11.0000, interposto em face da decisão sobre a impugnação à liquidação de sentença.

No entanto, o sobrestamento realizado no recurso nº 1003462-09.2016.8.11.0000, com fundamento no tema 285/STJ, não tem aplicação ao presente caso, por se tratar de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública.

Acerca da matéria, o i. Min.
Gilmar Mendes
, relator do RAI nº 754.745/SP (Tema
285
/
STF
), consignou que o sobrestamento atingiria apenas o trâmite dos processos em fase de conhecimento, não daqueles que já se encontravam em fase de execução:

“(...) Consigno, ainda, que, em casos semelhantes, o Min. Dias Toffoli determinou o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito em face dos expurgos inflacionários supostamente ocorridos no Plano Econômico Collor I, no que se refere aos valores não bloqueados, e nos Planos Bresser e Verão,
excluindo-se as ações em sede executiva (decorrente de sentença transitada em julgado
) e as que se encontrem em fase instrutória. Refiro-me às decisões proferidas no RE 591.797 e no AI 626.307. Desse modo, defiro parcialmente o pedido formulado na petição para determinar a suspensão de qualquer julgamento de mérito nos processos que se refiram à correção monetária de cadernetas de poupança em decorrência do Plano Collor II,
excluindo-se desta determinação as ações em sede de execução
. (...)”.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 2281/2008 (10666-47.2006.811.0041) – SUSPENSÃO DA LIDE – POSSIBILIDADE DE SEGUIMENTO DOS PROCESSOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EXECUÇÃO – DECISÃO EXPRESSA NO RE N. 632.212 – RECURSO NÃO PROVIDO. O ministro Gilmar Mendes, relator do Recurso Extraordinário n. 632.212 (Tema 285 do STF), reconsiderou em 09/04/2019 decisão anterior que suspendeu as demandas em fase de Execução/Liquidação de Sentença relacionadas aos expurgos inflacionários, de forma que não procede a alegação de suspensão por esse motivo. Esse entendimento foi reiterado em 16/04/2021 para “
suspender todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória
” (TJMT, AP 0044808-67.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).

No mérito, o agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, para reconhecer que houve excesso de execução, em razão de evidentes erros nos cálculos homologados, cujas correções podem ser realizadas de ofício, nos moldes do art. 494, I do CPC.

Afirma que os cálculos homologados incluíram, de maneira equivocada, o cômputo de juros remuneratórios de 0,5% ao mês durante todo o período, em ofensa à sentença coletiva que determinou a inclusão apenas no mês de janeiro/1989.

Extrai-se dos autos que a decisão agravada assim se pronunciou (Id. 108159940 – processo origem):

“(...) À fl.543 (274-pdf do ID67563023) a parte exequente requereu o início do cumprimento de sentença, enviando o feito ao contador judicial para ser apurado o valor correto da condenação.

Considerando que o juízo não possui contador judicial, foi determinada a intimação das partes para requererem o que entender de direito
(ID67563029).

O exequente apresentou os cálculos de acordo com os parâmetros fixados na sentença
requerendo o pagamento do valor devido, sendo o principal no montante de R$ 105.802,33 (cento e cinco mil, oitocentos e dois reais com trinta e três centavos), honorários advocatícios de 10% (dez por cento) no valor de R$ 10.580,23 (dez mil, quinhentos e oitenta reais com vinte e três centavos) e multa (decisão de 22/08/2019) aplicada por recurso protelatória de 2% (dois por cento) no valor de R$ 2.116,04 (dois mil, cento e dezesseis reais com quatro centavos) perfazendo um total de R$ 118.498,60 (cento e dezoito mil, quatrocentos e

noventa oito reais com sessenta centavos). Assim requereu a expedição dos competentes alvarás judiciais de levantamento de valores, do principal, dos honorários advocatícios (10%) e da multa aplicada de 2% ante recursos protelatórios, conforme decisões nos autos, em nome do dos patronos sendo que possuem poderes, mais uma vez, requerendo o início do cumprimento de sentença (ID67563038).

Intimado, o executado requereu a realização de perícia contábil, alegando excesso de execução
(ID68388285).

(...)

Nos termos do art. 525, §§ 4° e 5°, do CPC, a impugnação apresentada pelo executado deve ser liminarmente rejeitada, visto que
o executado ao alegar excesso de execução não declarou de imediato o valor que entende correto e não apresentou nenhum demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos.

Com efeito,
é dever do executado, e não mera faculdade, apresentar o demonstrativo de cálculo do valor que entende ser devid
o, de forma discriminada e atualizada, a fim de permitir que o magistrado possa averiguar eventual excesso cobrado pelo exequente.

No caso em apreço, da simples análise dos autos, verifica-se que, de fato,
não foi apresentada planilha com o demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos pelo executado, o que impõe a rejeição liminar da impugnação.

Impende salientar que, não apresentada a planilha com os cálculos discriminados e atualizados do débito e
sendo o excesso de execução o único fundamento do recurso, a sua rejeição liminar é medida que se impõe
. (...)”.

Acerca da matéria, dispõe o CPC:

“Art. 525. § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar: (...)

V -
excesso de execução
ou cumulação indevida de execuções; (...)

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em
excesso de execução
, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 5º Na hipótese do § 4º
, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento
, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”.

Como se vê, a decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, porquanto, embora fundada no excesso de execução como único fundamento, estava desacompanhada da determinação legal de declaração do valor que entende devido e da apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

Nota-se que a homologação dos cálculos apresentados pelo exequente é consequência direta da rejeição liminar da impugnação, conforme previsto no art. 525, §4º e §5º do CPC.

Dessa forma, a decisão agravada se mostra adequada às determinações da legislação processual que trata da matéria e, portanto, não é caso de modificação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023